Tribunal: TJDFT
Processo: 0735821-38.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0735821-38.2022.8.07.0016 APELANTE: CLAUDECI GOMES MARINHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Intime-se a Defesa constituída pelo apelante para apresentar as razões recursais. 2. Após, dê-se vista para a Promotoria de Justiça para apresentar as contrarrazões. 3. Em seguida, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.